Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711734-23.2019.8.07.0016 RECORRENTE: PRISCILLA GOMES LACERDA RECORRIDOS: K &amp; V PARQUE DE DIVERSÕES LTDA, RHAYNA PROFETA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA SOUZA CARNEIRO DE MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DUPLICATA. EMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PROTESTO. INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (cobrança), julgou improcedentes os pedidos exordiais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para determinar o cancelamento dos protestos levados a efeito pela autora/reconvinda, bem como para condená-la em danos morais em razão do protesto indevido. 2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando os documentos colacionados aos autos são hábeis e suficientes a comprovar as alegações das partes, sendo prescindível a realização de outras provas. 3. Não demonstrada a existência da dívida relativa a encargos locatícios inadimplidos oriundos do contrato firmado pela autora, tampouco que esta realizou qualquer pagamento em favor da locadora, bem como diante da inexistência de evidência de que as requeridas se obrigaram ao adimplemento da obrigação contratual assumida pela requerente, imperioso reconhecer não haver prova constitutiva do pleito autoral (art. 373, I, CPC). 4. Nos termos da Lei no 5.474/68, apenas é admitida a emissão de duplicatas em face de compra e venda mercantil ou prestação de serviços mercantil, o que não corresponde a hipótese da nos autos. Assim, demonstrada a ilicitude da emissão dos títulos, impõe-se reconhecer sua nulidade, bem como indevido o protesto levado a efeito. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. 6. Se a fixação do valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que falar em redução do quantum indenizatório. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que o valor fixado a título de danos morais não obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual devem ser reduzidos. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que a indenização fixada foi adequada a justa proporcionalidade entre o atro ilícito e do dano moral sofrido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003